Tribunal: STF
Processo: ARE 1322345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ EXECUÇÃO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - IPSEMG - DESCONTOS INDEVIDOS NAS PENSÕES DAS AUTORAS - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - EXECUÇÕES AUTÔNOMAS - COISA JULGADA, PRECLUSÃO e INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARTE REGULARMENTE INTIMADA - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - CONFIGURAÇÃO - AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR PESSOA JÁ FALECIDA - ILEGITIMIDADE - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - SENTENÇA CONFIRMADA.
    - O reconhecimento da prescrição da execução da sentença não viola a coisa julgada, pois a prescrição alcança a pretensão executória de crédito ainda não extinto.
    - Não há falar em preclusão quando o fato que lhe dá ensejo tem início após o julgamento dos embargos.
    - A exceção de pré-executividade deve ser admitida para suscitar matérias que podem ser apreciadas ex officio pelo juiz, ligadas aos pressupostos processuais e condições da ação, estendendo seu cabimento também para a alegação de fatos modificativos ou extintivos do direito do credor, desde que independa de abertura da fase de instrução probatória.
    - É nula a execução proposta por parte já falecida, por ausência de capacidade e de interesse de estar em juízo.
    - Sendo necessária a realização de cálculo dos valores para fins de ajuizamento da execução, não há dúvida de que a elaboração de tais cálculos também deve ser feita dentro do prazo prescricional, nos termos do art. 5°, do Decreto n° 20.910/32.
    - A prescrição intercorrente se configura diante do transcurso do lustro entre o último ato da parte credora no processo, até a oposição da exceção pelo devedor.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto ao mérito, defendem as apelantes a ocorrência da interrupção da prescrição, já que promovida a execução da sentença, por meio da petição protocolada em 18.02.98 e que "todas as exeqüentes almejaram obter acesso aos documentos necessários à completa elaboração dos cálculos para a satisfação do crédito" (f. 1101-TJ).
    Por primeiro, passo a analisar a questão relativa à prescrição intercorrente da pretensão relativa à autora Yolanda Pinheiro Barbosa, que promoveu a respectiva execução das parcelas pretéritas em 11.03.02 (f. 222-890-TJ), objeto dos embargos n° 024.02.682736-0, cuja decisão transitou em julgado em 24.06.02.
    Pela petição de f. 929-TJ, foi requerida a formação do precatório em relação às exeqüentes Vicentina Leite Correa, Yolanda Lago Pinheiro e Wilma Lopes Moura, com pedido expresso de exclusão da pensionista Yolanda Pinheiro Barbosa, sob o fundamento de que não teria sido possível a obtenção de instrumento de procuração atualizado.
    Foi, então, proferida a decisão de f. 934-TJ, datada de 01.07.02, com o seguinte teor:
    "Ante a não localização da autora YOLANDA PINHEIRO BARBOSA, defiro a exclusão da mesma e determino a expedição do precatório em relação as demais, deduzindo-se a quantia relativa à mesma."
    Em seguida, foi expedido o precatório em relação às pensionistas Vicentina Leite Corrêa, Yolanda Lago Pinheiro e Wilma Lopes Moura (f. 935-TJ), tendo sido aberta vista a exeqüente para se manifestar em 06.12.02 (f. 939-TJ), nada tendo sido requerido, conforme certificado às f.-940-TJ. O processo, então, foi encaminhado ao arquivo, com baixa na distribuição, em 06.05.03 (f. 940-TJ).
    Em 06.02.12 foi protocolada petição (f. 992-993-TJ) pleiteando a expedição do competente ofício requisitório para formação de precatório em nome de Yolanda Pinheiro Barbosa, informando que tal pedido já havia sido feito em 10.05.11, sem a devida apreciação do juízo.
    Diante de tal fato, o IPSEMG argui a configuração da prescrição intercorrente, pois teria havido o transcurso de prazo superior a cinco anos desde a última manifestação.
    Decerto, não há dúvida de que, desde a decisão que determinou a exclusão da autora Yolanda Pinheiro Barbosa (f. 934-TJ), datada de 01.07.02 e realizada a intimação da autora para requerer o que de direito (f. 939-TJ), período em que o processo permaneceu paralisado sem qualquer manifestação da exequente, transcorrendo prazo superior a cinco anos, pois somente em 10.05.11 houve novo pedido de formação de precatório.
    Quanto à prescrição das dividas da fazenda pública, determina o art. 1°, do Decreto n° 20.910/32:
    "Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual e municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem".
    No caso concreto, o prazo prescricional teve início a partir da data em que a pensionista foi intimada da decisão que determinou sua exclusão do precatório. Antes dos autos serem encaminhados ao arquivo, houve a intimação da parte autora em 06.12.02 (f. 939-TJ) e 20.08.03 (f. 940v.-TJ).
    Desta forma, não procede a alegação de ausência de intimação para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, no caso, foi regularmente realizada a intimação (f. 939-TJ e f. 940v.-TJ).
    Assim, não há qualquer alteração a ser feita na decisão em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão de Yolanda Pinheiro Barbosa.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente